Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DENISE ARAUJO SALVADO (agravante/autora), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de conhecimento n.° 0708104-16.2020.8.07.0018 movida em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV E DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos (ID 79613662 dos autos de origem): (...) A mera declaração de hipossuficiência não é capaz, por si só, de assegurar à declarante os benefícios da gratuidade de justiça, cumprindo-lhe, nos termos do inc. LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, comprovar a insuficiência de recursos, dando-se, assim, interpretação conforme a Carta Magna ao art. 98 do CPC. O contracheque anexado pela autora no ID no 79603536 demonstra que ela percebe remuneração bruta superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que, considerada a realidade brasileira, em que o salário mínimo chega a R$ 1.045,00 (um mil e quaretna e cinco reais), não se presta a enquadrá-la como juridicamente pobre para efeito de concessão do benefício pretendido, que, registre-se, deve ser resguardado aos que dele efetivamente necessitam. Indefiro, assim, o pedido de justiça gratuita. Venha pela autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas iniciais. Transcorrido o prazo ora deferido, sem qualquer manifestação, retornem os autos conclusos para prolação de sentença terminativa. Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 23185156), “afirma que a despeito de a agravante perceber remuneração líquida acima da média, não reúne condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.” (ID 23185156 – Página 2) Defende que possui gastos com medicamentos que impactam sobremaneira no orçamento familiar. Diz que a declaração de hipossuficiência é bastante para que a gratuidade de justiça seja deferida, nos termos das Leis 1.060/50 e 13.105/15. Ao final, requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferida gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas realizadas pelos requerentes, mas à remuneração que recebem, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém pagaria custas processuais. Dito isso, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pela agravante não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois demonstra que aufere rendimentos em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que supera em muito os rendimentos médios da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada (ID 79603536 dos autos de origem). Ademais, ao menos em análise perfunctória, não vislumbro indicação precisa nos autos quanto as despesas extraordinárias suportadas pela agravante que a impeçam de arcar com as despesas processuais ou com eventuais honorários advocatícios de sucumbência, em especial diante do valor da causa, o qual não representa quantia especialmente elevada frente aos rendimentos mensais da parte autora. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a agravante, que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para respondem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.